Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-50.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006266-50.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAEL PEREIRA MONTEIRO - CPF: 083.376.794-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREA BATISTA DE CARVALHO - CPF: 008.871.061-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA –
2.
REPARAÇÃO DE DANOS
– EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –

OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO DESDE A INICIAL - PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL - DANO
IN RE IPSA

–
2.1. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DO VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO
– INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR INICIAL DA REPARAÇÃO APENAS ESTIMADO – COMPLEMENTAÇÃO A SER POSTULADA NO CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 387 IV DO CPP -
3.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
Incabível a absolvição quando a existência do delito de lesão corporal qualificada – materialidade – bem como sua autoria e o dolo do agente, ficarem comprovados, concomitantemente, pela dinâmica fática do crime, ocorrido no âmbito doméstico, pela palavra da vítima e pela prova documental encartada nos autos.

2.

Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, devendo, via de consequência, ser fixada a
reparação
pelos danos morais causados a vítima em razão do delito.
2.1.
No entanto, afigurando-se desproporcional à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quanto mais simétrico, podendo a ofendida pleitear complementação no juízo cível, caso entenda necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Isael Pereira Monteiro
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime aberto, de
3 meses
de
detenção
, bem como, ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização à vítima por
danos morais
, pela autoria do crime de
Lesão Corporal
praticado com
violência doméstica
tipificado pelo art. 129, §9°, do CP (fls. 89/98).

Na oportunidade,
a pena foi suspensa
nos termos do art. 77, do CP, pelo período de prova de
2 anos
e
mediante o cumprimento das condições
estatuídas no art. 78, §2º, a, b, e c, do mesmo diploma legal (fls. 89/98).

Em suas
razões
o apelante almeja primeiramente, ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. Vencido nesta tese, requer o
afastamento
da condenação ao pagamento por
danos morais
ou a
redução do
quantum
fixado (fls. 109/117).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 120/129);
igualmente
, a
PGJ
, conforme sumário que segue transcrito (fls. 132/142):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9.º, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N.º 11.340/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de provas materialidade e autoria para condenação do recorrente: existência de materialidade e autoria - depoimentos das testemunhas apontam para autoria e materialidade do crime pelo Apelante – negativa do Recorrente isolada aos autos. Da manutenção da reparação dos danos em seus exatos termos: possibilidade do exercício do contraditório – dano
in re ipsa
em casos de violência doméstica – desnecessidade de documentação probatória – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação Defensivo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara;

Por volta das 20h20min., da noite de 22 de julho de 2015, em uma residência particular situada na cidade de Primavera do Leste-MT,
Isael Pereira Monteiro
, se valendo das relações domésticas,
passou a xingar e a agredir fisicamente
sua companheira

Andreia Batista de Carvalho
e a empurrou sobre a cama. Na queda, a vítima bateu as costas na quina do móvel e sofreu
lesão corporal consistente em
trauma na região lombar
.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge almejando
, primeiramente, ser absolvido mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como, requerendo, caso seja vencido nesta tese, o afastamento da condenação ao pagamento por danos morais ou a redução do
quantum
fixado,
porém,
razão não lhe assiste
, senão vejamos.

A existência do crime de Lesão Corporal qualificado pela violência doméstica, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor da Portaria (fl. 11); Boletim de Ocorrência (fl. 12); Pleito de Aplicação de Medidas Protetivas (fl. 14); Prontuários Médicos (fls. 19/21), além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora, local e maneira mencionados na denúncia.

Conquanto o apelante assevere que os Prontuários Médicos acostados aos autos não compravam a materialidade delitiva, pois não foram elaborados durante perícia técnica, tal argumento não prospera, pois, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, nos crimes envolvendo violência doméstica ou familiar
“serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”
.

Por sua vez, o STJ entende que, em casos tais,
(...) "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (...)”
(STJ - HC: 462971 RS 2018/0198569-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018).

Nesse contexto, levando em conta que os documentos supracitados atestam a ocorrência que ao ser atendida a vítima apresentava
trauma na região lombar
, nada há para se questionar acerca da ocorrência,
in casu
, do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP.

A prova da autoria extrai-se da prova oral produzida em juízo.

Ao ser ouvida pelo magistrado, a vítima esclareceu que em meio a uma discussão
Isaias
a segurou pelos braços e a arremessou contra a cama e que, durante a queda, ela bateu a coluna na quina do móvel, perdendo momentaneamente a capacidade de se mexer da cintura para baixo (fls. 89/98).

Na mesma fase processual,
Deguismar Vieira de Carvalho
e
Célio Silveira de Moura
, policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmaram que quando chegaram na residência a ofendida (que estava deitada em uma cama com dificuldade para se mover, pois havia machucado as costas), ela lhes relatou que a lesão resultava de agressões praticadas pelo companheiro (fls. 89/98).

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“(...). Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada. (...)”. (TJMT. RAC

0003116-74.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

Dessarte, o pleito absolutório não comporta provimento
.

II. I
– Idêntico raciocínio se aplica ao pleito de exclusão da obrigação de indenizar a vítima deduzido sob o argumento de
cerceamento de defesa
ante a ausência de debate sobre a questão, porquanto, no caso em exame a condenação do apelante por danos morais
com fundamento no art. 387, IV, do CPP
foi expressamente pedida na denúncia, o que lhe possibilitou defender-se.

Em outras palavras,
havendo pedido expresso na denúncia, o contraditório fica, desde então, estabelecido, pois se pressupõe amplo acesso da defesa ao pedido, sendo-lhe facultada a produção da contraprova.

Quanto ao tema, o STJ já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
– de que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na inicial acusatória, prescinde de dilação probatória.

Confira-se:

“(...) 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ. REsp 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 28/02/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/03/2018). Destaquei.

Nesse sentido é o enunciado n. 14-A das Câmaras Criminais reunidas deste Tribunal, vejamos:

Enunciado 14-A
: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

II.II
–
Prosseguindo, tem-se que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa.

Para a fixação do
quantum
dessa indenização devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, entretanto, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Por outro lado, se infere que o apelante é comerciante e aufere em torno de R$ 5.000,00, razão pela qual o
valor indenizatório (R$ 5.000,00) se mostra incompatível com sua condição econômica e social.

Aliás, necessário lembrar que o art. 387, IV do CPP, dispõe que na esfera penal
determina que na esfera penal seja fixado o valor
mínimo
para a reparação dos danos causados a vítima, de modo que eventual complementar deve ser postulada na esfera civil com a instrução específica.

Destarte, atento às peculiaridades do feito, reduzo o valor de reparação de
danos morais
à vítima, fixando-o em
1 salário mínimo vigente à época do pagamento
.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...). ‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”. (N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

III
– Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
provejo em parte
este recurso de Apelação Criminal, apenas para
reduzir o valor
fixado para indenização da vítima por danos morais, estipulando-o em
1 salário-mínimo vigente à época do pagamento
, no mais,
mantendo-a tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022